Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. MULTIPARENTALIDADE. CONCOMITÂNCIA DAS PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, emanado do art. 227, caput, da CF e dos arts 4o e 6o da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fundamenta o reconhecimento da paternidade socioafetiva, que consiste em estado de filiação originado da relação afetiva entre o pai não-biológico e a criança ou adolescente que ele cria e educa de modo livre e voluntário como filho. A paternidade socioafetiva coexiste com a biológica. A multiparentalidade foi reconhecida como legítima pelo c. STF no julgamento do mérito do Tema 622 de repercussão geral.
2. O pai biológico não se desincumbiu do ônus probatório a respeito da inexistência de laços afetivos entre a filha infante e o pai registral, mas ficou comprovado que o pai socioafetivo e a criança nutrem, entre si, sentimentos de amor, carinho e consideração, verificados nas relações familiares entre pai e filho, mesmo cientes de que, entre eles, o vínculo estabelecido não é de sangue, mas de puro afeto.
3. O reconhecimento da paternidade socioafetiva e a manutenção do nome do pai registral no assento de nascimento da criança é providência necessária diante do vínculo parental reconhecido entre eles, porque esse estado de filiação não constitui empecilho para o estabelecimento de convivência da criança com o pai biológico apenas recentemente descoberto, em que a aproximação da infante com o genitor é merecedora de estímulo e deve ser incentivada, mas esse novo relacionamento não exclui o da criança com o pai registral, o qual faz parte da memória de vida da menina.
4. Recurso conhecido e desprovido.